Tribunal: TJSP
Processo: 0009633-59.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de correlação entre a imputação e a decisão – Nulidade reconhecida 'ex officio' – Processo anulado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009633-59.2020.8.26.0996, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
WESLLEY BARBOSA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Anularam, ex officio, a decisão ora vergastada e determinaram seja outra
proferida, apreciando-se os fatos apurados no procedimento disciplinar. V.U ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009633-59.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0009633-59.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Weslley Barbosa dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Gabriel Medeiros
Voto no 35184
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Ausência de correlação entre a imputação e a decisão
Nulidade reconhecida 'ex officio' Processo anulado, com
determinação.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Weslley Barbosa dos Santos, contra
decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, determinou a perda de 1/3 dos dias
remidos e o reinício da contagem do lapso para
progressão de regime (fls. 54/56).
Requer o agravante sua absolvição, ao
argumento de insuficiência probatória. Quando não,
almeja a desclassificação para infração disciplinar de
natureza média e a redução da parcela de dias remidos
declarados perdidos (fls. 02/09).
Apresentadas contrarrazões (fls. 13/19), a
decisão foi mantida (fls. 20) e a Douta Procuradora de
Justiça Maria Cristina Garreta Prats Dias opinou pela
anulação da decisão, ante a ausência de correlação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009633-59.2020.8.26.0996 -Voto no
3
a imputação da infração disciplinar e o decisum ora
vergastado (fls. 69/73).
É o relatório.
De fato, a decisão deve ser anulada, nos
termos propostos pela atenta subscritora do parecer
ministerial. Senão, vejamos.
Verte da comunicação de evento que, no dia
24.07.2020, na Penitenciária de Flórida Paulista, o
agravante foi flagrado lançando linhas artesanais de seu
pavilhão para o vizinho e, mesmo após advertido acerca
da proibição de tal conduta, ele insistiu e permaneceu
atuando da mesma maneira (fls. 23, sindicância no
244/2020).
Em suas declarações, Weslley negou a
imputação, e acredita estar sendo confundido com outro
sentenciado (fls. 35).
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
corroboraram, integralmente, os fatos descritos na
comunicação de evento, de maneira a ratificar a
desobediência perpetrada pelo ora recorrente (fls. 33/34).
No entanto, embora o relatório da decisão
faça referência ao PAD no 244/2020 e fatos ocorridos em
24.07.2020, os fatos imputados ao sentenciado não
foram aqueles apreciados pelo Juízo de primeiro grau.
Com efeito, constou do decisum: “No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009633-59.2020.8.26.0996 -Voto no
4
conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento
administrativo, restou clara a prática da falta pelo
reeducando, comprovando-se materialidade e autoria,
visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o
sentenciado participou de movimento de subversão à
ordem e a disciplina, xingando e desacatando os agentes
penitenciários da unidade, além de, chutar as portas das
celas em que habitava, causando tumulto e desordem,
agindo com indisciplina em relação às regras recebidas
quando de sua inclusão no sistema penitenciário (fls. 55).
Nota-se, assim, não haver correlação entre a
imputação e a decisão, o que macula essa última de
nulidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, anulo, ex
officio, a decisão ora vergastada e determino seja
outra proferida, apreciando-se os fatos apurados no
procedimento disciplinar.
CAMILO LÉLLIS
Relator